Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701115-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal formulada de próprio punho por GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, requerendo a redução de pena e a alteração de percentuais de progressão de regime em decisões condenatórias definitivas proferidas em seu desfavor. Remetidos os autos à il. Defensoria Pública para instrução adequada do pleito, a Defesa técnica informa (ID 44347883) que, em relação ao pedido de aplicação da Lei n. 13.964/19, consta, no relatório da situação penal executória do condenado, a fração de 1/6 para progressão de regime dos crimes comuns em que era primário, de 2/5 (40%) para o delito hediondo em que era primário e de 3/5 (60%) para o delito hediondo ante a reincidência específica, conforme a atual redação do art. 112 da LEP. Destaca, ainda, que “já houve análise e indeferimento de pedidos semelhantes pelo juízo da execução (mov. 146.1 e 184.1), encontrando-se exaurida a pretensão. Houve, ainda, a reiteração em mov. 274.1.”. Por fim, observa que o pedido de revisão da dosimetria da pena pelo delito de tráfico de drogas se refere a ação penal que tramitou perante a comarca de Planaltina/GO, o que afasta a competência desta eg. Corte para o pedido revisional. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo parcial conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pelo não provimento dos pedidos nela formulados (ID 45263575). Pois bem. Diante da constatação, pela il. Defensoria Pública, de que os percentuais de progressão de regime aplicados à execução da pena do requerente estão em conformidade com a atual redação da Lei de Execuções Penais, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/19, é manifesta a ausência de interesse de agir, sobretudo diante do indeferimento do pedido pelo Juízo da Execução (ID 44347886, p. 9 e 12). No que tange ao pedido de revisão da dosimetria da pena pelo delito de tráfico de drogas (Ação Penal n. 201102820231 – Execução n. 0003128-89.2015.8.07.0015), a condenação decorre de ação penal originária da Vara Criminal da Comarca de Planaltina/GO, conforme se depreende do Relatório da Situação Processual Executória (ID 44347887). O fato de a pena privativa de liberdade estar sendo cumprida nesta unidade da federação não atrai a competência deste Tribunal para o processamento e o julgamento da ação de revisão criminal, pois, de acordo com o art. 8o, I, alínea g, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios – Lei n. 11.697/2008 – compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente as revisões criminais de seus julgados. Todavia, diante da necessidade de se observar o direito do preso à “representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito”, nos termos do art. 41, inciso XIV, da LEP, deve-se garantir ao requerente, que formulou a petição inicial em seu próprio favor, o exercício dessa faculdade mediante o declínio de competência. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à revisão criminal quanto ao pedido de alteração dos percentuais de progressão de regime, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT e DECLARO a incompetência deste tribunal para exame da revisão da pena fixada na Ação Penal n. 201102820231 – Execução n. 0003128-89.2015.8.07.0015, determinando a remessa dos autos ao TJGO. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2023 08:53:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator